Tribunal: TJDFT
Processo: 0703158-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703158-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ERLANDES DUTRA FERNANDES D E S P A C H O Com fulcro no arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravante para, querendo, se manfiestar a respeito do cabimento deste recurso, tendo em vista que a decisão agravada determinou a emenda à inicial. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2023 18:17:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador